Tribunal: TJES
Processo: 5012207-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012207-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DOCTOR ' S SOM E ACESSORIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR NO SERASAJUD. PESQUISA DE BENS VIA SREI. DISTINÇÃO ENTRE PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que revogou autorização para diligências por meio dos sistemas SERASAJUD e SREI, nos autos de Ação de Execução Fiscal em face de Doctor's Som e Acessórios LTDA ME e Anderson Obermuller de Almeida, sob o fundamento de que tais providências poderiam ser realizadas diretamente pela parte exequente, sem necessidade de autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SERASAJUD para inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento de outras diligências; (ii) estabelecer se é possível a realização de pesquisa via SREI sem demonstração de esgotamento das vias administrativas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026, fixou que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o juiz deferir o pedido de negativação do devedor via SERASAJUD, ainda que não esgotadas outras medidas executivas, salvo existência de dúvida razoável quanto ao crédito, o que não se verifica no caso concreto.

4. A negativa do juízo de origem, baseada apenas na alegação de que a diligência é atribuição da parte e prescinde de autorização judicial, contraria o precedente vinculante, em violação ao art. 927, III, do CPC.

5. A inclusão do nome do executado em cadastros restritivos de crédito é medida coercitiva atípica legítima, conforme interpretação do STF quanto à constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC.

6. Quanto ao SREI, a jurisprudência do TJES e de outros tribunais tem entendimento consolidado de que sua utilização pressupõe o esgotamento prévio das vias administrativas, não demonstrado nos autos.

7. A consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, considerando que se trata de diligência acessível mediante pagamento dos emolumentos e que não envolve informações sigilosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode autorizar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito.

2. A utilização do sistema SREI exige a demonstração do esgotamento das vias administrativas pelo exequente, por se tratar de diligência que não demanda autorização judicial.

3. Diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte interessada, sem a necessidade de autorização judicial ou acesso a dados sigilosos, não devem ser atribuídas ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, 782, § 3º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.686.704/SP (Tema Repetitivo nº 1.026), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJES, AI nº 5006700-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AI nº 5003668-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; TJES, AI nº 5002477-77.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012207-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
DOCTOR'S SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME e ANDERSON OBERMULLER DE ALMEIDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão do id. 74994546, que indeferiu a diligência junto ao sistemas judiciais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” registrada sob o n. 0010916-08.2012.8.08.0024 manejada pelo agravante em desfavor de
DOCTOR'S SOM E ACESSÓRIOS LTDA
e
ANDERSON OBERMULLER DE ALMEIDA
.

Em suas razões recursais (id. 15195936), o agravante alega, em síntese, que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativação judicial via SERASAJUD é legítima e eficaz, especialmente em casos nos quais já foram frustradas outras tentativas de satisfação do crédito.

Afirma que o indeferimento da consulta via sistema SREI se deu sem fundamentação idônea, desconsiderando os princípios da cooperação, economia e celeridade processuais.

Sustenta que a utilização do SREI e de outros sistemas de investigação patrimonial, como o SNIPER, é medida adequada e proporcional para promover a efetividade da execução, sendo inclusive admitida pela jurisprudência pátria sem necessidade de exaurimento prévio de outras diligências.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam deferidos os pedidos de inclusão do nome dos executados no SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC, e de consulta ao sistema SREI.

Contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16221037).

Muito bem.

Verifico que o juízo
a quo
revogou o deferimento da pesquisa junto aos sistemas SREI e SERASAJUD, pelos seguintes fundamentos:

[...] 1. CHAMO o feito à ordem e REVOGO o deferimento da pesquisa por meio do SREI (doc nº 046, link inserido ao ID nº 43412612), uma vez que a busca por esse sistema independe de autorização judicial, podendo ser feita pelo próprio exequente.

2. Do mesmo modo, REVOGO o envio de ofício ao SPC/SERASA, uma vez que caberá à parte interessada (exequente) promover a diligência necessária para incluir o nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, já que tal medida independe de autorização judicial, sendo, portanto, desnecessária a utilização do sistema SERASAJUD. [...]

Sem delongas, entendo que o pronunciamento deve ser parcialmente modificado.

Inicialmente, importa salientar que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual.

Outrossim, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito e a efetivação do título judicial em tempo razoável.

No caso dos autos, em relação ao SERASAJUD, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.026), no sentido de que, em execução fiscal, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo instrumento em questão, senão vejamos:

O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Verifica-se que o juízo
a quo
não fez qualquer menção à dúvida razoável relacionada ao crédito objeto da CDA para afastar a utilização do pedido, mas somente indeferiu a medida por entender que a diligência incumbe à própria parte, o que vai de encontro ao precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

Ademais, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o Excelso STF declarou constitucional o artigo 139, inciso IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas atípicas para o cumprimento de decisão judicial.

Por outro lado, no tocante ao sistema Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem entendido que a sua consulta somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas, pois se trata de diligência que incumbe à própria parte interessada, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006700-73.2021.8 .08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGRAVADO: GERALDO GARIOLI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INFOJUD/DOI . DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. A utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III .
A consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com o fito de localizar bens da parte ex adversa, somente é possível se comprovado o esgotamento das vias administrativas.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006700-73.2021 .8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

[...] 2 .
A pesquisa por meio do Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida, uma vez que não se trata de informações sigilosas.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003668-60.2021 .8.08.0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

[...] 1.
O Sistema Eletrônico de Imóveis (SREI) pode ser acessado diretamente por qualquer interessado, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo despicienda a intervenção judicial. Não se pode exigir do Judiciário a promoção de diligências que estão ao alcance do próprio requerente, mormente se considerarmos a existente sobrecarga de serviços cartorários, estes, sim, próprios da atividade jurisdicional
. Precedentes TJPR, TJDF e TJSP. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002477-77.2021 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Ausente a comprovação pelo agravante de que houve o esgotamento das medidas administrativas, não há falar em deferimento do pedido de realização do sistema SREI.

Dessa forma, a decisão deve ser parcialmente reformada, apenas para autorizar a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de restrição ao crédito por meio do SERASAJUD.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, determinando a utilização pelo juízo
a quo
do sistema SERASAJUD em desfavor dos agravados, ora executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, determinando a utilização pelo juízo
a quo
do sistema SERASAJUD em desfavor dos agravados, ora executados.